Tribunal: TJDFT
Processo: 0712518-75.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS APÓS INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 99, § 2o, DO CPC. EXCESSIVO RIGOR FORMAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a inicial da ação revisional, em razão do não recolhimento das custas, após o indeferimento do pedido de gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, em razão do não recolhimento das custas iniciais, quando ainda pendente a estabilização da controvérsia acerca da gratuidade da justiça e sem oportunizar à parte a complementação da prova de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção prematura do feito caracteriza excessivo rigor formal, ao impor consequência processual gravosa antes da estabilização da controvérsia relativa à gratuidade da justiça.
4. O Código de Processo Civil prestigia os princípios da primazia do julgamento do mérito, da razoabilidade, da proporcionalidade e da cooperação processual, devendo ser evitadas soluções que conduzam à inutilidade da atividade jurisdicional.
5. Constatada a insuficiência da prova apresentada para a concessão da justiça gratuita, o art. 99, § 2o, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos legais antes do indeferimento definitivo do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por não recolhimento das custas iniciais configura excessivo rigor formal quando não oportunizada à parte a complementação da prova de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2o; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1976570, APC 0763236-25.2024.8.07.0016, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 24.03.2025.